Tribunal: TJDFT
Processo: 0707610-62.2021.8.07.0004
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. APELAÇÃO. QUEIXA CRIME. AUSÊNCIA DO PREPARO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo querelado contra a sentença (ID 50740872) que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva, condenando-o como incurso nas penas no art. 140 c/c art. 141, inciso III, ambos do Código Penal, e ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais.
2. Conforme inclusive oficiou o Parquet (ID 51232898), o recurso (ID 50740881) não deve ser conhecido em razão da ausência de recolhimento do preparo, com a observação de que o querelado/recorrente não requereu gratuidade judiciária.
3. Nos termos do art. 29, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, a apelação interposta contra decisão proferida em ação penal de iniciativa privada está sujeita a preparo. O art. 42, §1o da Lei 9.099/95, determina que o preparo recursal será recolhido em até 48 horas após a interposição do recurso inominado, independentemente de intimação, e compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (Lei 9.099/95, art. 54, parágrafo único). Ainda, o artigo 31 e §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, esclarece que caberá imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro de 48 horas, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso.
4. Ressalto que no âmbito dos Juizados Especiais não se permite a complementação do preparo recursal da legislação processual civil, haja vista ter regramento próprio conforme previsão dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei 9.099/95.
5. Ante a ausência de comprovação de que houve o recolhimento do preparo no prazo de 48 horas, mostra-se deserto o recurso interposto.
6. Precedentes: Acórdão 1351397, 07147894520208070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/6/2021, publicado no PJe: 8/7/2021,Acórdão 1308736, 07086258520208070009, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 16/12/2020; e Acórdão 1343513, 07020609020208070014, Relatora: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/5/2021, publicado no PJe: 2/6/2021.
7. Recurso NÃO CONHECIDO.
8. Condeno o querelado/recorrente ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais).
9. Acórdão lavrado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.